Tribunal: TJMT
Processo: 1005983-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005983-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), M. H. C. - CPF: 071.213.541-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MARCIA DOURADO DE ASSIS - CPF: 311.187.318-83 (AGRAVANTE), DIANGELO HENRIQUE CECON - CPF: 009.685.201-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÕES DOCUMENTAIS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens, indeferiu a oitiva de testemunha e a realização de perícia contábil, sob o fundamento de já constarem nos autos as informações pertinentes à venda do bem comum.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da oitiva do comprador e da perícia contábil, em razão de contranotificação apresentada nos autos, configura cerceamento de defesa diante de alegadas inconsistências documentais supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC nos casos de indeferimento de provas essenciais, quando a não apreciação imediata do pedido ocasionar prejuízo irreparável.

4. Documentos apresentados evidenciam contradições relevantes entre os valores declarados na contranotificação e os elementos posteriores, como confissão do agravado e comprovantes de pagamentos.

5. A produção de prova testemunhal e pericial é necessária à apuração da veracidade das condições da alienação de bem comum, em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e busca da verdade real.

6. A argumentação sobre preclusão não prevalece diante da superveniência dos indícios de irregularidade, revelando-se desarrazoado encerrar a instrução sem oportunizar esclarecimento dos fatos controvertidos.

7. O parecer ministerial endossou a reabertura da instrução e reconheceu a pertinência da prova requerida para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para reformar a decisão e determinar a reabertura da instrução, com oitiva do comprador como testemunha do juízo e realização de perícia contábil.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal e pericial quando há elementos concretos supervenientes que evidenciam contradições relevantes nos autos. 2. É admissível a reabertura da instrução processual para esclarecimento de controvérsia patrimonial decorrente da dissolução de união estável, especialmente diante de indícios de ocultação ou subavaliação de bens comuns.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 1.015, 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000421-59.2021.8.11.0032, Rel. Des. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA DOURADO DE ASSIS, contra a decisão interlocutória de ID nº 184498499, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável, guarda, alimentos, divisão de bens e dissolução da união estável (Proc. nº 1000322-30.2024.8.11.0050), ajuizada pela agravante contra DIANGELO HENRIQUE SECON, indeferiu os pedidos de oitiva do comprador do bem "Arena Soccer" como testemunha do juízo e de realização de perícia contábil. (CF. Id. nº 271538368)

No recurso, a Agravante alega que a decisão configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sustentando a existência de contradições documentais que demandam esclarecimento.

Afirma ter descoberto inconsistências entre a contranotificação apresentada pelo comprador, que declarou valor total de R$ 50.500,00, e elementos probatórios que indicam valores superiores, incluindo confissão do agravado sobre recebimento de motocicleta como parte do pagamento e comprovantes de pagamentos que contradizem a versão apresentada.

Sustenta que há necessidade de produção probatória para verificar possível fraude na alienação do bem comum, argumentando violação ao princípio da proporcionalidade na condução do processo.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão, determinando-se a oitiva do comprador como testemunha e a realização de perícia contábil.

Nas contrarrazões (ID 273218369), o Agravado DIANGELO HENRIQUE CECON refuta os argumentos recursais, alegando ausência de prejuízo processual e afastamento da tese de cerceamento de defesa.

Sustenta que a confissão em audiência é suficiente para demonstrar as condições do negócio, argumentando preclusão da apresentação da testemunha e inexistência de elementos que justifiquem a perícia contábil. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS, opinou pelo PROVIMENTO do recurso (cf. Id. nº 279563374), manifestando-se pela reabertura da instrução com deferimento da oitiva do comprador e realização de perícia contábil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA DOURADO DE ASSIS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedidos de guarda, alimentos e partilha de bens, ajuizada pela agravante contra DIANGELO HENRIQUE SECON, indeferiu os pedidos de oitiva do comprador do bem "Arena Soccer" como testemunha do juízo e de realização de perícia contábil (cf. Id. nº 184498499).

Extrai-se da petição recursal que a agravante questiona a decisão do juízo de origem que declarou encerrada a instrução processual, impedindo a produção de provas essenciais para o esclarecimento de possível fraude na alienação de bem comum do casal.

Alega que tomou conhecimento da venda unilateral do estabelecimento "Arena Soccer" pelo valor declarado de R$ 50.500,00, mas descobriu elementos que contradizem essa informação, incluindo confissão do agravado sobre recebimento de motocicleta como parte do pagamento e comprovantes de pagamentos divergentes da contranotificação apresentada pelo comprador.

Na oportunidade da realização da audiência de instrução o juízo do primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

“A parte Requerente requereu a oitiva do comprador do estabelecimento comercial denominado Arena Soccer, como testemunha do juízo, a fim de esclarecer detalhes acerca da venda do referido estabelecimento, com apresentação do contrato, forma de pagamento e valor ajustado.

Alternativamente, pugnou pela realização de perícia contábil para a apuração dos valores envolvidos na transação.

Ocorre que, ao analisar os autos, verifica-se que a própria Requerente encaminhou notificação extrajudicial ao comprador do estabelecimento comercial, conforme documento identificado sob o ID 160016043, tendo havido resposta expressa com a prestação das informações necessárias.

Na referida manifestação, ID 160016044 foram detalhados o valor de entrada, as parcelas mensais pactuadas e o montante total da transação, que se findou em R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais).

Dessa forma, considerando que as informações pretendidas do estabelecimento comercial já foram devidamente apresentadas nos autos, entendo que a manifestação da Requerente revela-se desnecessária no presente caso.

Logo, não havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução.

Vistas às partes para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

Em seguida, retornem os autos conclusos para sentença.

(...)”

Preliminarmente
, cumpre verificar a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento.

O artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil.

A jurisprudência tem reconhecido que decisões que causam cerceamento de defesa em matéria probatória, especialmente quando há elementos concretos que demandam esclarecimento, enquadram-se na excepcionalidade que justifica a mitigação da taxatividade, uma vez que o prejuízo seria irreparável se apreciado apenas em eventual apelação.

Esse entendimento encontra guarida no acervo jurisprudencial deste tribunal de justiça,
vide:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A morte de uma das partes antes da prolação da sentença impõe a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo nulos os atos processuais subsequentes.

2.

O indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial ao julgamento do feito configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura da instrução processual.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000421-59.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

Cinge-se a controvérsia em definir se a decisão que indeferiu os pedidos de produção de provas, diante das inconsistências documentais evidenciadas nos autos, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, considerando a natureza patrimonial da discussão e os elementos contraditórios constantes dos autos.

Quanto ao mérito recursal, é imperioso reconhecer que o caso apresenta peculiaridades que demandam análise cuidadosa.

Os autos revelam situação em que bem adquirido durante união estável pelo valor de R$ 95.000,00 foi alienado unilateralmente por um dos companheiros pelo valor declarado de R$ 50.500,00, gerando questionamentos legítimos sobre a adequação dessa transação e seus reflexos na partilha patrimonial.

A análise dos documentos constantes dos autos demonstra a existência de inconsistências relevantes que não podem ser ignoradas sob o pretexto de economia processual.

A contranotificação apresentada pelo comprador Bruno Eduardo Pereira e Silva informa que a transação totalizou R$ 50.500,00, sendo R$ 38.000,00 de entrada e cinco parcelas de R$ 2.500,00.

Entretanto, os elementos probatórios posteriormente descobertos pela agravante indicam situação diversa, incluindo a confissão do próprio agravado em audiência sobre o recebimento de motocicleta como parte do pagamento, além de comprovantes documentais que evidenciam seis parcelas mensais ao invés de cinco, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público em seu parecer.

Essas divergências não constituem meras especulações ou tentativas procrastinatórias, mas sim indicadores concretos de que os elementos probatórios constantes nos autos podem ser insuficientes para esclarecer adequadamente as circunstâncias da transação.

A natureza patrimonial da discussão, envolvendo direitos fundamentais decorrentes da dissolução de união estável, exige que sejam assegurados à parte todos os meios necessários para demonstrar eventual ocultação ou subavaliação de bens comuns.

O princípio do contraditório, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se limita à mera ciência dos atos processuais, mas abrange o direito de participar efetivamente da formação do convencimento judicial, o que inclui a possibilidade de produzir provas indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.

No caso concreto, as inconsistências apontadas pela agravante, corroboradas pela análise ministerial, demonstram que a mera existência de uma contranotificação unilateral não é suficiente para afastar a necessidade de aprofundamento probatório, especialmente quando há elementos concretos que contradizem as informações prestadas.

A busca pela verdade real estabelece que o magistrado tem o dever de determinar a produção de provas necessárias para o pleno esclarecimento dos fatos controvertidos, princípio que visa assegurar que a decisão judicial seja fundamentada em uma análise completa das circunstâncias do caso.

No presente caso, a oitiva do comprador como testemunha do juízo não representa dilação probatória desnecessária, mas sim medida indispensável para esclarecer as contradições existentes entre sua contranotificação e os elementos posteriormente descobertos.

Da mesma forma, a realização de perícia contábil constitui instrumento técnico adequado para verificar a origem, destinação e regularidade dos pagamentos, especialmente diante da confissão do agravado sobre modalidades de pagamento não mencionadas na contranotificação original.

A argumentação do agravado sobre preclusão do direito de arrolar testemunha não merece prosperar, uma vez que as inconsistências ora apontadas supostamente vieram ao conhecimento da agravante após a fase de especificação de provas, configurando situação superveniente que justifica a reabertura da instrução.

A aplicação do princípio da proporcionalidade também conduz ao acolhimento da pretensão recursal. Os valores envolvidos na transação - considerando que o bem foi originalmente adquirido por R$ 95.000,00 e supostamente vendido por R$ 50.500,00 - representam significativa parcela do patrimônio comum do casal, de modo que eventual ocultação ou subavaliação causaria prejuízo substancial à agravante.

Nesse contexto, a produção das provas requeridas não configura formalismo excessivo, mas sim salvaguarda necessária para assegurar a adequada proteção dos direitos patrimoniais em discussão.

O posicionamento adotado pelo Ministério Público, órgão incumbido da defesa da ordem jurídica, reforça a necessidade de reabertura da instrução.

O parecer ministerial reconhece expressamente a existência de elementos contraditórios que demandam esclarecimento, identificando inconsistências entre a versão apresentada pelo agravado e terceiros envolvidos, o que torna imprescindível a produção de provas para elucidar o real valor da venda e verificar se houve ocultação patrimonial.

A situação litigiosa decorre justamente da ausência de consenso e confiança entre os ex-companheiros sobre a partilha de bens, sendo inadequado presumir a boa-fé ou transparência daquele que alienou bem comum sem ciência ou autorização da outra parte.

Essa circunstância, por si só, justifica a adoção de critérios mais rigorosos na apuração dos valores envolvidos, de modo a assegurar que a partilha seja realizada com base em informações fidedignas e completas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e determinar a reabertura da instrução processual, com o deferimento da oitiva do comprador Bruno Eduardo Pereira e Silva como testemunha do juízo e, alternativamente, a realização de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente envolvidos na transação do estabelecimento "
Arena Soccer
", suspendendo-se, por consequência, a abertura de prazo para apresentação de memoriais finais até que sejam produzidas as provas ora deferidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025